Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO AO AUTOR/APELANTE. POSTULAÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA PARA DEDUZIR PRETENSÃO EM DESFAVOR DA PARTE EX ADVERSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. ARGUMENTOS ADUZIDOS APENAS EM SEDE RECURSAL. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS A EXAME DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Contrarrazões recursais. Pedido de revogação de gratuidade de justiça. Postulação não conhecida porque duplamente maculada: as contrarrazões não constituem via adequada para formulação de pedido em desfavor da parte ex adversa e juízo de origem não deferiu ao autor/apelante o benefício da gratuidade de justiça ao autor. Inadequação da via eleita e ausência de interesse que levam ao parcial não conhecimento da contraminuta apresentada pela parte apelada.
2. Configura indevida inovação recursal a apresentação somente à instância revisora de causa de pedir relacionada à teoria da equivalência dos antecedentes, causalidade relativa e aplicação do princípio do in dubio pro misero para o pedido de reconhecimento de aposentadoria por invalidez decorrente de doença por moléstia profissional. Fundamentos não submetidos a exame do juízo de primeiro grau. Temas de incabível apreciação porque considerá-los implica supressão de instância e grave afronta aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF/88. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
3. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais é exceção prevista no art. 40, § 1o, I, da CF. Não comprovada situação fática enquadrável nas hipóteses ali previstas, forçoso negar provimento ao pedido inicial. Ônus probatório não atendido pelo autor/apelante (art. 373, I, CPC) pela falta de comprovação de que moléstia profissional incapacitante de que era portador justificou sua aposentação por invalidez.
4. O apelante, conquanto aposentado por invalidez permanente, não foi acometido de nenhuma das doenças indicadas no rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, o que impede o acolhimento da pretensão por ele deduzida de obter benefício de isenção de imposto de renda.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.